Tribunal: TCU
Processo: 039.089/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de pensão militar da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Ana Maria Castro Manassi contra o Acórdão 1955/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. João Assis Meirelles Manassi em favor da recorrente, na condição de filha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Sra. Ana Maria Castro Manassi contra o Acórdão 1955/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa), para no mérito, dar-lhe provimento , a fim de julgar legal o ato de pensão militar instituída pelo Sr. João Assis Meirelles Manassi em favor da recorrente, na condição de filha (peça 2), determinando o seu registro; 9.2. dar ciência do presente Acórdão à Sra. Ana Maria Castro Manassi, ora recorrente, bem como à 3a Região Militar do Comando do Exército, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos.